Tribunal: TJBA
Processo: 8063986-68.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063986-68.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Advogado(s)
:
LUIZ ANTONIO COSTA DE SANTANA, UIRA LIMA BENEVIDES, CARLOS HENRIQUE ROSA DE SOUZA

AGRAVADO: LUCAS PAULO PINHEIRO

Advogado(s)
:
CHRISLAYNE KARINE FERREIRA LOPES MORANDI, GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA, LUIZ CAMILO RAMOS NUNES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. SURGIMENTO DE NOVA VAGA DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo SERVIÇO AMBIENTAL – SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL (SAAE), contra decisão interlocutória da 1ª Vara da Fazenda Pública de Juazeiro/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por candidato aprovado em concurso público, deferiu liminar determinando sua nomeação e posse no cargo de engenheiro civil. O agravado foi aprovado em cadastro de reserva, e alega ter direito subjetivo à nomeação em razão de aposentadoria ocorrida durante a validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o surgimento de nova vaga durante a validade do concurso gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente se impõe quando comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública durante a validade do certame.

4. A simples existência de vaga decorrente de aposentadoria não gera automaticamente o direito subjetivo à nomeação, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311).

5. O Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o SAAE e o Ministério Público, ao prever a possibilidade de convocação conforme a conveniência e oportunidade da Administração, não configura ato inequívoco de preterição.

6. A tutela de urgência requer, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade dos efeitos da decisão; tais requisitos não foram preenchidos, haja vista a ausência de comprovação da preterição.

7.A concessão de liminar com efeitos irreversíveis em sede de obrigação de fazer envolvendo nomeação em concurso público deve ser evitada, sob pena de violação à legalidade e à segurança jurídica, além de configurar indevido julgamento antecipado de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O surgimento de nova vaga durante a validade do concurso não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em cadastro de reserva, salvo prova de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração

2. A concessão de tutela de urgência para determinar nomeação em concurso público exige a comprovação simultânea da plausibilidade do direito, do perigo de dano e da reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, II, IV e IX; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016; STJ, AgInt no RMS 70671/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 56687/MG, Segunda Turma, j. 22.08.2022, DJe 30.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo
de Instrumento

n.º

8063986- 68.2023.8.05.0000
, figurando como Agravante
SERVIÇO AMBIENTAL - SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL (SAAE)

e como Agravado

J
LUCAS PAULO PINHEIRO
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR
PROVIMENTO

o
Agravo
de Instrumento
,
nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,
data em sistema
.

DES.
PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA